Tribunal: TJPA
Processo: 0813398-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813398-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

AGRAVADO: MARILZA DE OLIVEIRA LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0813398-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADES CONTRATUAIS NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Antecipada interposto por RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão que indeferiu liminar para suspender a rescisão unilateral de contrato administrativo firmado com o Município de Marabá, destinado à prestação de serviços de transporte escolar;

2.
Nos contratos administrativos, a Administração Pública tem o direito de rescindir unilateralmente o contrato em caso de inadimplemento, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto nos artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

3.
No caso,
a rescisão do contrato administrativo foi motivada pela inexecução parcial dos serviços contratados. Além de
existir o devido procedimento administrativo, a agravante foi notificada sobre as irregularidades contratuais e teve oportunidade de se manifestar em várias ocasiões, no entanto, não apresentou justificativas que comprovassem a correção das falhas,
configurando descumprimento contratual;

4. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 22.07.2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto por
RIO PRETO TRANSPORTE E EMPREENDIMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
(
proc. n.
0809948-76.2023.8.14.0028
), impetrado pelo ora agravante em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Historiando os eventos dos autos, a empresa autora impetrou o referido mandado de segurança, alegando que era titular de contrato de transporte escolar firmado com a Secretaria gerida pelo Impetrado e que, devido a não ter recebido ordem de serviço, não deu início a execução do serviço em relação a algumas das linhas para as quais foi contratado, tendo lhe sido aplicado multa pelo descumprimento contratual em razão disso, pela Impetrada.

Argumentou que, embora não concordasse com a multa, procedeu ao seu pagamento. Contudo, foi surpreendida, logo em seguida, pela notificação de rescisão do contrato, sem que lhe fosse oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa em relação às irregularidades que supostamente motivaram a rescisão.

Diante disso, pleiteou a suspensão do termo de rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 058/2023-SEMED/PMM.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
In casu, confrontando os documentos juntados com a narrativa das partes, vejo que a liminar deve ser indeferida.

Ora, se tem documentado nos autos relatos de que o Impetrante já estava obrigado com a execução dos serviços e que encontrava-se prestando-o de forma precarizada (id: 97756322 e 97756325), com remanejamento de veículos e motoristas, deixando de ofertar os transportes em algumas das linhas e que isso foi o que ensejou a notificação para prestar esclarecimentos e fornecer relatórios detalhados da prestação, os quais, segundo consta documentados, até então, não foram apresentados. Além disso, consta e-mails para os quais foram endereçadas notificações, inclusive, sendo mencionado um prazo de 5 dias uteis para apresentação de defesa. Assim, frente a isso, concluo que, neste exame sumario da questão, não houve violação ao devido processo legal formal ou material no processo que conduziu a rescisão contratual.

Ademais, chamo atenção para a falta de outro requisito, qual seja, a quase que absoluta irreversibilidade da medida. Ora, o contrato já se encontra sendo executado por outro particular, suspender a rescisão anterior seria o mesmo que sujeitar o direito do novo contratado e de alunos, afetados pela situação, com insegurança jurídica. Então, vendo que a situação aparentemente encontra-se estabilizada juridicamente, entendo adequando manter as coisas no estado em que se encontram.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR de suspensão do ato.
(...)”

Inconformada, a empresa recorrente interpôs o presente agravo de instrumento (ID nº 15752319).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente relata que, por meio do processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 024/2022-CEL/SEVOP/PMM, realizado conforme as regras da Lei Federal nº 8.666/93, a empresa agravante foi declarada vencedora para a execução das rotas constantes nos lotes 04 e 06 do certame. Em decorrência disso, firmou o contrato de nº 058/2023-SEMED/PMM, destinado à prestação de serviços de transporte escolar para os alunos das unidades de ensino da rede municipal de Marabá-PA, com vigência de 10/03/2023 a 10/03/2024.

Destaca-se que, durante a execução contratual, a agravada, por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no dia 18/05/2023, aplicou uma multa à ora agravante no valor de R$ 608,74 (seiscentos e oito reais e setenta e quatro centavos). A razão para a imposição da multa foi o descumprimento de uma notificação datada de 29/03/2023.

Alega que, no dia 01 de junho de 2023, a agravada notificou administrativamente a agravante, informando-a sobre a rescisão unilateral do contrato. Contudo, conforme os artigos 67, 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666/93, para que a agravada proceda com a rescisão unilateral de um contrato administrativo, é necessário que este ato seja precedido de um processo administrativo específico, o qual deve assegurar o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Segue afirmando que o processo administrativo e a rescisão unilateral estão eivados de nulidade devido à violação ao devido processo legal, uma vez que o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados apenas após a comunicação da rescisão unilateral.

Além disso, ressalta que as cláusulas contratuais 3.4.5 e 3.4.6 estipulavam que a agravante somente poderia iniciar a execução das rotas do transporte escolar, conforme descritas no contrato, após a aprovação em vistoria pelo Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) e a subsequente liberação e designação de cada rota pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Marabá-PA, o que não ocorreu. Assim, na ausência da liberação mencionada para o início das rotas, não se pode falar em descumprimento contratual, seja ele total ou parcial.

Enfatiza que a notificação administrativa datada de 29/03/2023, cujo teor, segundo a agravada, era para que a agravante iniciasse a execução integral do contrato (conforme exposto no ato de rescisão unilateral), nunca foi recebida, seja em formato físico, seja por meio eletrônico (e-mail), visto que não há comprovação do envio do referido documento, nem mesmo de forma eletrônica.

Alega que a agravada, além de não comprovar a emissão da ordem de serviço ou indicar quais rotas estavam liberadas para a execução pela contratada, descreveu de forma genérica, no ato de rescisão unilateral, o quantitativo das rotas que não estavam sendo executadas, sem identificá-las.

Ademais, argumenta que, além do fato da agravada ter que suportar rescisão administrativa realizada em um processo eivado de nulidade, passou a figurar como ré em processo administrativo de responsabilização no âmbito municipal.

Averba que o termo de rescisão administrativa se deu com base em documentos novos que não foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, argumenta que a agravada, além de ter que suportar a rescisão administrativa realizada em um processo eivado de nulidade, passou a figurar como ré em um processo administrativo de responsabilização no âmbito municipal.

Diante de todos os argumentos apresentados, a parte agravante sustenta a presença do
fumus boni iuris
, pois ficou comprovado que o agravado notificou a contratada apenas para se manifestar sobre o ato administrativo de rescisão, sem a prévia citação necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não apresentou de forma clara a fundamentação para a rescisão unilateral, tampouco descreveu quais cláusulas contratuais teriam sido descumpridas pela agravante, contrariando, assim, o artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

Defende também a presença do
periculum in mora
, uma vez que a rescisão unilateral do contrato administrativo impacta negativamente na saúde financeira da empresa, a qual realizou investimentos e se planejou para a execução do contrato ao longo dos 12 meses de sua vigência.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a suspensão do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo, a suspensão de quaisquer outros contratos firmados com prestadores de serviços destinados à prestação dos serviços já descritos, bem como a suspensão do processo administrativo de responsabilização da agravante. No mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da medida liminar.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 15974902
, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, pelo seu desprovimento (
ID nº 17032376)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se nos autos através de parecer, opinando pelo não provimento do recurso (ID nº 17309948).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante, atual agravante, o qual visava à suspensão do termo de rescisão unilateral do Contrato Administrativo nº 058/2023-SEMED/PMM.

Para apreciação da matéria remetida a este Juízo
ad quem
, oportuna transcrição dos fatos cronológicos do contexto fático presente nos documentos acostados aos autos.

Conforme já relatado, a Prefeitura Municipal de Marabá formalizou a abertura do Processo Licitatório nº 29.392/2022-PMM, na modalidade de Concorrência Pública, sob o número 024/2022-CEL/SEVOP/PMM, com o objetivo de contratar empresas de transporte. O objeto contratual consistia no fornecimento de serviços de transporte escolar para os alunos da rede pública de ensino municipal.
A empresa agravante foi a vencedora dos lotes 04 e 06 no certame licitatório.

De acordo com a cláusula 3.1.1, do Contrato Administrativo nº 058/2023- SEMED/PMM, celebrado entre as partes, após a contratação, a contratada deveria estar perfeitamente apta a iniciar a execução dos serviços imediatamente.

A parte agravante argumenta que o contrato continha cláusulas (3.4.5 e 3.4.6) que estabeleciam condições para o início da execução dos serviços contratados. Além disso, afirma que a parte agravada não emitiu uma ordem de serviço ou autorização para o início da prestação dos serviços nas rotas, seja para justificar a aplicação da multa ou para embasar a notificação administrativa.

Ao apresentar informações iniciais nos autos de origem, o Município agravado deixou explícito que a rescisão do contrato ocorreu devido ao não cumprimento da prestação dos serviços contratados, conforme estipulado no inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como nos itens 14.2 e subitens 14.2.1, 14.2.2 e 14.2.3 da Cláusula Décima Quarta do referido Contrato.

De acordo com a manifestação, a Coordenação de Transporte Escolar da Rede Pública Municipal de Educação enviou o Memorando nº 00312/2023 à Secretária Municipal de Educação, no qual comunicou que, a empresa Rio Preto Transporte não havia começado a fornecer os serviços de transporte escolar em determinadas rotas.

No ID nº 97756323, página 13, consta notificação administrativa à empresa agravante, datada de 29 de março de 2023, com comprovante de recebimento no mesmo dia. No referido documento, a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Marabá indicou que, das 37 (trinta e sete) rotas sob responsabilidade da contratada, apenas 15 (quinze) estavam em operação. As rotas afetadas foram detalhadas no anexo do mencionado documento.

O comunicado destacou que o atraso na execução dos serviços estava causando prejuízos aos alunos e alertou que essa situação poderia resultar na rescisão unilateral do contrato. Foi solicitado, portanto, que os serviços pendentes fossem iniciados no prazo de 72 (setenta e duas) horas, com o objetivo de mitigar possíveis prejuízos adicionais aos estudantes da rede pública de ensino municipal.

Em 17 de maio de 2023, a Administração Pública proferiu despacho determinando a aplicação de multa no valor de R$ 608,74 (seiscentos e oito reais e setenta e quatro centavos) à contratada. No despacho, foi apontado que,
“passados mais de 30 (trinta) dias do recebimento da notificação, até o presente momento ainda restam 06 (seis) rotas que não iniciaram a execução do objeto contratual, sendo 04 (quatro) rotas do lote 04 e 02 (duas) rotas do lote 06”.
As rotas mencionadas estão especificadas no anexo do documento. Ademais, no próprio documento foi estipulado um prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa apresente sua resposta, garantindo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O despacho foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEPA, edição nº 3248, datada de 18.05.2023 (ID nº 97756325 - Pág. 6). O Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente à multa, juntamente com o mencionado despacho, foram enviados como anexo, por e-mail, para o endereço eletrônico da empresa agravante em 22.05.2023. No e-mail, foram especificadas claramente as rotas não cumpridas e seus respectivos lotes, além de ter sido concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a empresa apresentasse sua resposta (ID nº 97756325 - Pág. 10).

No dia 31 de maio de 2023, a contratada respondeu ao e-mail enviado pela SEMED, apenas encaminhando o comprovante de pagamento da multa (id nº 97756331 - Pág. 7). Naquela ocasião, a contratada não apresentou qualquer justificativa para o não cumprimento integral do contrato.

É importante observar que, ao longo do mês de maio do ano DE 2023, a empresa recebeu diversas notificações que abordavam problemas na execução do transporte escolar. Essas notificações foram enviadas tanto eletronicamente, por e-mail, quanto fisicamente, conforme comprovado pelo atestado de recebimento datado e assinado, conforme consta nos documentos anexados sob o ID nº 97756328 - Página 7 e subsequentes.

Considerando os termos do Memorando nº 0370/2023, expedido pela Coordenadoria do Transporte Escolar da SEMED, que encaminhou um Relatório sobre a situação da empresa, a Secretária Municipal de Educação, em 01 de junho de 2023, autorizou a abertura dos procedimentos necessários para a rescisão contratual.

A decisão foi tomada porque, até aquela data, apesar de ter sido notificada, a empresa não adotou nenhuma medida para cessar as irregularidades e cumprir integralmente o contrato. No documento, consta um prazo de 10 (dez) dias para a manifestação da contratada (id nº 97756331 - Pág. 19). No mesmo dia, a empresa respondeu ao e-mail conferindo ciência sobre seus termos (id nº 97756333 - Pág. 6).

Em 12 de junho de 2023, a empresa contratada, atualmente agravante, enviou sua defesa em resposta à notificação administrativa referente à rescisão unilateral, através do Ofício nº 063/2023. Essa defesa foi encaminhada ao Departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e à Secretaria de Educação, conforme consta no documento de ID nº 97756333, página 10.

Em 14 de junho de 2023, por meio do Memorando nº 0414/2023, a Secretaria Municipal de Educação respondeu à defesa apresentada pela empresa, destacando a persistência das irregularidades previamente informadas. A Secretaria enfatizou que, desde o início da contratação, a empresa tem postergado o cumprimento integral das obrigações contratuais. Ademais, a falta de transparência e o não pagamento aos prestadores de serviço desde 10 de maio de 2023 resultaram na paralisação de diversas rotas escolares, prejudicando o atendimento dos alunos do Município de Marabá.

A Controladoria Geral do Município de Marabá (CONGEM) emitiu, em 21 de junho de 2023, um parecer opinativo favorável à rescisão unilateral do contrato administrativo (ID nº 97756335 - Página 17).

No dia 23 de junho de 2023, foi emitido o Termo de Rescisão Unilateral do Contrato, comunicando a rescisão unilateral com efeito a partir de
26 de junho de 2023
. O referido termo foi enviado em anexo, via e-mail, ao endereço eletrônico da empresa (id nº 97756336 - Pág. 7).

A partir dos eventos apresentados, em uma análise sumária, observa-se que a empresa agravante foi notificada diversas vezes, tanto de forma física quanto eletrônica, sobre a inexecução dos serviços contratados e as irregularidades contratuais. Além disso, foi claramente informada de que tais fatos poderiam resultar na rescisão unilateral do contrato.

Ademais, a parte agravante foi comunicada sobre a abertura de um procedimento administrativo com o objetivo de rescindir o contrato, sendo-lhe concedido prazo para manifestação. Esses fatos evidenciam a existência de um processo de comunicação com a empresa agravante a respeito dos problemas contratuais e das possíveis consequências de sua não correção.

Dessa forma, em um exame preliminar, verifica-se que a empresa agravante foi devidamente notificada sobre as irregularidades que poderiam levar à rescisão do contrato.

Posto o conteúdo fático, identifica-se que a rescisão do contrato administrativo se deu de maneira unilateral, tornando-se oportuna a transcrição dos dispositivos legais atinentes à matéria dispostos na Lei nº 8.666/1993:

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

(...)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

§ 1o A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

(...)

A respeito da rescisão administrativa, imperial indicação das lições de José dos Santos Carvalho Filho:

5 Rescisão

A rescisão do contrato se origina de um fato jurídico superveniente nascido de manifestação volitiva. Essa manifestação admite diversidade quanto à pessoa do emitente e quanto ao modo em que é formalizada, e, por isso, pode ser classificada em três grupos: a rescisão amigável, a rescisão judicial e a rescisão administrativa. Vejamos cada uma das modalidades.

(...)

5.3 Rescisão Administrativa

A rescisão administrativa é definida no Estatuto como a "determinada por ato unilateral e escrito da Administração"(art. 79, I). De fato, neste caso a desconstituição do contrato decorre da só manifestação unilateral da Administração, e não pode o contratado opor-se a ela.

(...)

A culpa do particular aparece em várias hipóteses previstas no Estatuto, como o não cumprimento das obrigações, a morosidade na execução, o cumprimento irregular, atrasos injustificados etc. (art. 78).

No caso de não cumprimento do contrato, a rescisão confere à Administração o direito de assumir o objeto do contrato, ocupar e utilizar o local, instalações etc., bem como de executar a garantia contratual e reter eventuais créditos do inadimplente, conforme examinamos anteriormente.

(...)

Ressalve-se, contudo, que a exigência de motivação do ato que rescinde o contrato administrativo por razões de interesse público não significa que a Administração tenha que conferir ao contratado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantia incompatível com essa forma de rescisão, por não haver propriamente conflito entre os contratantes. Contrariamente, porém, ocorre com a rescisão por inadimplemento, modalidade em que se reclama a presença dessa garantia.

(...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. - São Paulo : Atlas, 2015. pp. 220/223)

A partir da legislação e da lição doutrinária, conclui-se que os contratos administrativos conferem à Administração Pública prerrogativas próprias, dentre as quais a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de consentimento do particular e de autorização judicial, desde que assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PRONUNCIADA EM PRIMEIRO GRAU IRRESIGNAÇÃO DA MUNICIPALIDADE DESCABIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VIOLAÇÃO AO ART. 78, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.666/93 E AO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONQUANTO HAJA A POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESCINDIR OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS UNILATERALMENTE EM DETERMINADAS HIPÓTESES, É CERTO QUE NÃO PODEM SER SUPRIMIDAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA CONTRATADA PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA MENTIDA RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10030222920208260073 SP 1003022-29.2020.8.26.0073, RELATOR: RUBENS RIHL, DATA DE JULGAMENTO: 27/07/2021, 1A CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/07/2021)

No caso dos autos, além de a empresa ter tido oportunidade de se manifestar em diversas oportunidades sobre o descumprimento do contrato, nota-se que houve o devido procedimento administrativo para rescisão do contrato, no qual também foi lhe oportunizado prazo para manifestação.

Salienta-se, inclusive, que o procedimento para avaliar se a situação justificava a rescisão contratual foi submetido à análise dos órgãos de controle do Poder Público Municipal e da Procuradoria Geral do Município. Todos esses órgãos concordaram, de forma unânime, que a situação estava legalmente fundamentada para a rescisão unilateral do contrato. Esse consenso foi alcançado principalmente devido à gravidade das irregularidades, que causavam prejuízos irreversíveis aos alunos da rede pública de ensino municipal, respeitando, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa.

A empresa, por sua vez, exerceu plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Por outro lado, a manifestação da empresa agravante não permite inferir a insurgência quanto à necessidade de emissão da ordem de serviço, um dos motivos alegados pela parte como impeditivo para o início da execução do contrato.

A alegação de que a notificação administrativa datada em 29/03/2023 nunca foi recebida, seja de maneira física ou eletrônica via e-mail, não pode ser ignorada diante do fato de que o Município agravado apresentou nos autos de origem a notificação com comprovante de recebimento. Neste ponto, há visível controvérsia entre as partes, o que exsurge a necessidade de dilação probatória, incabível na via estreita do Mandado de Segurança.

Ainda que isso não fosse levado em consideração, da cronologia dos fatos devidamente documentados, é fundamental observar que a notificação administrativa que estabeleceu a necessidade de execução imediata dos serviços em um prazo de 72 (setenta e duas) horas foi explicitamente mencionada na notificação que resultou na aplicação de multa à empresa agravante. Essa última notificação foi devidamente respondida pela contratada, o que impede qualquer alegação de desconhecimento por parte da empresa.

Soma-se a isso o fato de que, ambas as notificações faziam menção à cláusula 3.1.1 do contrato, a qual estipulava o início imediato da execução dos serviços. Isso reforça a posição de que a empresa estava ciente das obrigações contratuais relacionadas ao início imediato da prestação dos serviços.

No caso em exame, conforme exaustivamente descrito no voto, as provas constantes dos autos evidenciam que o Município de Marabá, por diversas vezes, proporcionou à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre e/ou corrigir a irregular execução do contrato, além de ter instaurado o devido procedimento administrativo. Porém, a empresa, apesar de todas as oportunidades, não sanou as irregularidades apontadas.

Portanto, neste momento processual, não identifico irregularidades na rescisão unilateral do contrato, considerando que esta foi realizada com base em documentos que evidenciaram a existência de irregularidades e o descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratada, bem como observou o
direito à ampla defesa e ao contraditório da empresa agravante.

Com efeito, como bem mencionado pelo Ilustre Procurador de Justiça em seu Parecer
“a empresa agravante não foi capaz de afastar a referida presunção e tão pouco de demonstrar o fundamento relevante de suas alegações
.”.

Ademais, dar provimento ao recurso em favor da agravante neste momento do processo, seria temerário, pois poderia prejudicar imediatamente o direito das crianças e jovens do Município de Marabá à educação, especialmente no que se refere ao acesso ao transporte escolar gratuito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 30/07/2024